Tribunal: TJBA
Processo: 8075934-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075934-09.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: KLAUDE ROBERTO SANTANA DE MORAES e outros

Advogado(s)
:
ROSANE PEREIRA LACERDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA PERANTE O ADQUIRENTE. SÚMULA 308/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a ineficácia de hipoteca incidente sobre imóvel comercial, determinar a baixa do gravame e a outorga da escritura definitiva, além de condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 16.000,00, em razão da não regularização do bem após a quitação integral do preço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia consiste em saber: (i) se a instituição financeira, na qualidade de credora hipotecária, possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) se a garantia hipotecária firmada entre a construtora e o agente financeiro é eficaz perante os adquirentes que quitaram o imóvel; e (iii) se a demora excessiva na baixa do gravame e na outorga da escritura enseja danos morais indenizáveis e se o
quantum
arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A instituição financeira detém legitimidade passiva
ad causam
, pois a pretensão de baixa da hipoteca atinge diretamente sua esfera jurídica enquanto titular do direito real de garantia. 4 - Nos termos da Súmula 308/STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. 5 - A inércia injustificada das rés em promover a baixa do gravame e a regularização da propriedade por longo período após a quitação integral (desde 2018) ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral. 6 - O valor indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso e aos parâmetros desta Corte. 7 - Os juros de mora sobre a indenização por dano moral, em casos de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO
8 - Preliminar rejeitada, recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 308/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8075934-09.2020.8.05.0001
, sendo parte Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e partes Apeladas
KLAUDE ROBERTO SANTANA DE MORAES
e
MICHELINE TUFI XAVIER
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça